Tribunal: TCU
Processo: 010.247/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial de Cultura em razão de Omissão no dever de prestar contas, Lei Rouanet, que teve por objeto Este projeto tem por objetivo promover na cidade de Marechal Candido Rondon no final do ano de 2010 o II Festival Estudantil de Teatro com a participação de grupos formados por alunos da rede pública de ensino da cidade. Para isso, o projeto irá promover ao longo do ano de 2010 uma série de cursos e oficinas de iniciação teatral buscando estimular a formação de grupos de teatro na região. Todas as atividades deste projeto serão gratuitas e abertas a comunidade. (no da TCE no sistema: 343/2018).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura contra Associação Civil de Responsabilidade Social (Amparo) e Marlise Sulzbach Ricardi, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados para o Projeto Cultural Pronac 10-0837, que tinha por objetivo promover o II Festival Estudantil de Teatro na cidade de Marechal Candido Rondon. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator: 9.1. julgar irregulares as contas de Associação Civil de Responsabilidade Social e de Marlise Sulzbach Ricardi, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", 19 e 23, III da Lei 8.443/1992, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias ao Fundo Nacional de Cultura (o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU). Data Valor (R$) D/C 22/12/2010 3.720,00 Débito 30/12/2010 750,00 Débito 22/12/2011 5.241,49 Débito 31/03/2011 6.360,38 Débito 28/02/2011 11.516,00 Débito 29/04/2011 10.588,34 Débito 31/05/2011 11.656,42 Débito 30/06/2011 13.456,90 Débito 29/07/2011 12.991,20 Débito 15/09/2011 8.899,00 Débito 30/09/2011 5.081,54 Débito 29/11/2011 6.314,84 Débito 29/02/2012 5.581,66 Débito 30/03/2012 19.892,99 Débito 30/04/2012 16.844,67 Débito 31/05/2012 3.663,58 Débito 29/06/2012 938,88 Débito 31/07/2012 13.261,12 Débito 28/03/2013 8.899,00 Crédito 9.2. aplicar à Associação Civil de Responsabilidade Social e à Marlise Sulzbach Ricardi multas individuais previstas no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 100.000,00, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.4. dar ciência deste acórdão ao Ministério do Turismo, aos responsáveis e à Procuradoria da República no Estado do Paraná, nos termos do à § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.